Tribunal: TJSP
Processo: 2085125-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35 da Lei no 11.343/06) – Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (10 'eppendorf's' de 'cocaína', em pó, com peso aproximado de 8 gramas; 01 porção de 'cocaína', ainda não fracionada, pesando 162 gramas; e 58 porções de 'cocaína', sob a forma de 'crack', com massa de 10 gramas), além de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35 da Lei no 11.343/06) – Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (10 'eppendorf's' de 'cocaína', em pó, com peso aproximado de 8 gramas; 01 porção de 'cocaína', ainda não fracionada, pesando 162 gramas; e 58 porções de 'cocaína', sob a forma de 'crack', com massa de 10 gramas), além de petrechos – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso, inclusive com designação de audiência virtual para data próxima – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.